Tribunal: TJDFT
Processo: 0716355-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1o, LEI 9.656/1998. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Conforme estabelece o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/98, o empregado segurado que perder o vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde em razão de demissão sem justa causa só poderá permanecer vinculado ao benefício pelo período correspondente a um terço do tempo de vigência do contrato, garantindo-se um período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses (“O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses”).

2 – “Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar e aos dependentes a prorrogação temporária do plano coletivo ao qual haviam aderido, contanto que arquem integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/1998. Precedentes.” (REsp 1525109/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016).

3 – Carece de amparo legal a pretensão da Autora/Apelante de que a cobertura deve extrapolar o período previsto em lei para o caso de demissão sem justa causa (art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98 ), enquanto perdurar o tratamento iniciado, uma vez que se trata de enfermidade incurável (Alzheimer), a qual, no atual estágio da medicina, demandará tratamento médico indefinidamente.

Apelação Cível desprovida.